Tribunal: TCU
Processo: 007.465/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2887/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.465/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Alves Gomes (XXX.484.820-XX); Augusto Cesar Santos da Costa Barros (XXX.690.477-XX); Carine do Prado Balconi (XXX.858.060-XX); Diego Dall Agnol de Lima (XXX.423.560-XX); Guilherme Brum Nunes (XXX.721.830-XX); Ivo Zanolla Filho (XXX.336.070-XX); Joao Paulo Meira Girardi (XXX.820.940-XX); Marcelo Andrade Ramos (XXX.596.400-XX); Patricia Hagemann (XXX.105.400-XX); Rodrigo de Souza Iunes (XXX.624.320-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.